Tribunal: TJBA
Processo: 8004955-71.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004955-71.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANDILSON ALVES SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDO FARIAS FRISSO, JOAO PAULO GOMES FARIAS VASCONCELOS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS DE MORA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do autor para reconhecer a ilicitude de descontos em conta-salário sem autorização, determinar a restituição simples dos valores e fixar indenização por danos morais, sob a alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado, no tocante à fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. A contradição que autoriza o manejo de embargos deve ser interna, presente entre os fundamentos ou proposições do próprio julgado.

5. O recurso não apontou contradição entre elementos do voto, mas sim entre o entendimento adotado no acórdão e a jurisprudência de uma turma do STJ, o que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

6. Não demonstrado vício interno no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004955-71.2023.8.05.0274
, em que figuram como embargante BANCO ITAU SA e como embargado
VANDILSON ALVES SANTOS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR o recurso
, nos termos do voto do relator.